Tribunal: TJSP
Processo: 2077816-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELAS PROVISÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, considerando a alegação de fraude e a

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELAS PROVISÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, considerando a alegação de fraude e a caracterização de fortuito interno ou externo.
III. Razões de Decidir
3. Não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da probabilidade do direito ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela de urgência.